Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. IMISSÃO NA POSSE EM TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE PERÍCIA SOBRE BENFEITORIAS. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PODER GERAL DE CAUTELA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo cumulada com cobrança, deferiu a imissão na posse do imóvel ao autor em tutela de urgência.
2. O agravante sustenta omissão quanto à revogação da gratuidade de justiça do agravado e necessidade de prévia perícia para apuração de benfeitorias e ausência de urgência para a imissão na posse.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Determinar se é exigível, no momento, o recolhimento de custas pelo agravado diante de decisão anterior de revogação da gratuidade de justiça ainda sem trânsito em julgado.
4. Verificar se a imissão na posse deve ser condicionada à realização prévia de perícia para avaliação de benfeitorias.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A revogação da gratuidade de justiça, objeto de outro agravo de instrumento, ainda não transitou em julgado, o que afasta a exigibilidade imediata do recolhimento de custas.
6. A condução da prova compete ao magistrado, destinatário final, que pode avaliar a necessidade, utilidade e momento oportuno para a produção probatória, nos termos do art. 370 do CPC.
7. A perícia não constitui direito absoluto da parte, podendo ser postergada ou dispensada quando existirem outros meios de prova idôneos.
8. A imissão na posse não inviabiliza a apuração de benfeitorias, que pode ser realizada por outros meios, inclusive posteriormente, sem prejuízo à defesa.
9. A determinação, com base no poder geral de cautela, de elaboração de laudo de constatação pelo oficial de justiça, com registro audiovisual, é medida adequada, proporcional e suficiente para resguardar a prova do estado do imóvel no ato da imissão na posse.
V - DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese:
“1. A exigibilidade do recolhimento de custas depende do trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade de justiça.
2. A imissão na posse não depende, necessariamente, de prévia perícia sobre benfeitorias, quando possível sua apuração por outros meios e em momento posterior.
3. É válida a determinação, com base no poder geral de cautela, de laudo de constatação do estado do imóvel para preservação de eventual prova.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CPC, arts. 98, §2o, 290, 370 e 1.015, V; Código Civil, art. 1.219.